Tribunal: STF
Processo: RE 1589296
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, conforme o art. 309 do CTB, à pena de 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Há duas questões em discussão: (i) a suficiência de provas para comprovar o perigo de dano; (ii) a possibilidade de absolvição por ausência de comprovação do perigo concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Inexiste prova segura acerca das elementares exigidas pelo tipo penal no tocante à geração do perigo de dano.
2. Em que pese a palavra do agente público, apenas um policial, não foi possível apurar, com a necessária segurança que o direito penal requer, se o acusado realmente conduziu o veículo de forma anômala, de molde a caracterizar as elementares de perigo de dano, máxime se a declaração policial servia para embasar a própria ação da autoridade em perseguição ao réu.
3. O perigo de dano há de ser efetivo e não suposto. Opinião policial desserve para caracterizar elementar do tipo - art. 213, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso provido ao fim de absolver o apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
Tese de julgamento: 1. A geração do perigo concreto de dano deve estar suficiente comprovado pelo conjunto da prova judicializada, não bastando que seja suposto pela opinião do agente público.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente